Tribunal: TJMT
Processo: 1004447-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004447-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN JONAS BASSANESI - CPF: 023.979.060-07 (ADVOGADO), OSWALDO JOSE PEIXOTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 062.876.108-24 (AGRAVANTE), FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA - CPF: 925.613.651-15 (AGRAVADO), ADRIANA PEIXOTO DE OLIVEIRA - CPF: 051.898.858-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELY QUISSINI - CPF: 062.874.428-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSWALDO JOSE PEIXOTO DE OLIVEIRA - CPF: 015.942.068-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. MANEJO FLORESTAL SEM AUTORIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CONTRATO JUDICIALMENTE DECLARADO INVÁLIDO. NDIVISIBILIDADE DO ESPÓLIO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O MUNUS PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que determinou a remoção do agravante do encargo de inventariante e a suspensão de manejo florestal em área pertencente ao espólio, em razão de ter utilizado contrato de comodato judicialmente declarado inválido para obter autorização de exploração florestal junto à SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as preliminares de inobservância dos deveres processuais, inovação recursal e ofensa à coisa julgada impedem o conhecimento do recurso; e (ii) se a conduta do inventariante, ao promover exploração florestal em área do espólio utilizando contrato judicialmente invalidado, configura hipótese legal para sua remoção nos termos do art. 622 do CPC.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de inobservância dos deveres processuais e inovação recursal não impedem o conhecimento do recurso, privilegiando-se o mérito em detrimento do formalismo excessivo, embora o documento inédito apresentado em sede recursal não possa ser considerado.

4.

O agravante utilizou contrato de comodato declarado judicialmente inválido em decisão transitada em julgado (AI no 1015224-41.2024.8.11.0000), para obter autorização de exploração florestal junto à SEMA/MT, caracterizando descumprimento de decisão judicial e violação à coisa julgada.

5.

A conduta do inventariante configura negligência grave e deslealdade processual, enquadrando-se nas hipóteses legais de remoção previstas no art. 622, II, IV e VII do CPC, por demonstrar administração temerária dos bens do espólio.

6.

A herança constitui um todo unitário e indivisível até a partilha, conforme art. 1.791 do Código Civil, não sendo possível ao inventariante dispor ou onerar bens do espólio sem o consentimento dos demais herdeiros ou autorização judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A utilização de contrato já declarado judicialmente como inválido para obtenção de autorização de exploração florestal em área pertencente ao espólio, sem consentimento dos demais herdeiros e autorização judicial, constitui conduta incompatível com o exercício do munus público de inventariante, autorizando sua remoção nos termos do art. 622, II, IV e VII, do CPC. 2. Até a efetivação da partilha, os bens da herança constituem um todo unitário e indivisível, sendo vedado ao inventariante praticar atos de disposição ou oneração sem autorização judicial
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.791; CPC, arts. 502, 507, 618, 622, II, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1015224-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22/08/2024; TJMT, AI 1010996-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 05/11/2024; TJSP, AI 2064448-11.2024.8.26.0000, Rel. Des. Mônica de Carvalho, j. 13/02/2025; TJMG, AI 10000212402614001, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 19/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
apresentado por
OSWALDO JOSÉ PEIXOTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
contra decisão que determinou sua remoção do encargo de inventariante, bem como a suspensão do manejo florestal, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop-MT, no bojo da ação de inventário n. 1003256-03.2023.8.11.0015, dos bens deixados por Oswaldo José Peixoto de Oliveira.

A autora/apelante sustenta, em síntese, que firmou-se acordo judicial entre sua genitora e o executado, nos autos originários, pelo qual este se comprometeu ao pagamento de alimentos mensais no valor de cinco salários-mínimos, bem como à quitação de importância de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), em razão de indenização pactuada.

Alega que foi regularmente nomeado inventariante no inventário dos bens deixados por Oswaldo José Peixoto de Oliveira (Processo n.o 1003256-03.2023.8.11.0015) e tem exercido a função com diligência, apresentando tempestivamente as prestações de contas e demais documentos comprobatórios da regular administração do espólio.

Em suas palavras, "
O Agravado, fundamentando-se em alegações genéricas de suposta irregularidade na condução dos atos inventariais e na exploração do manejo florestal – cuja atividade se restringe à fração de 66,66% dos bens pertencentes ao Agravante e à Sra. Rosely Quissini – pleiteou a remoção do Agravante, medida que culminou na decisão agravada
."

Para reforçar sua alegação, argumenta que inexiste fundamento para sua remoção, pois os requisitos do art. 622 do CPC não estão preenchidos, não havendo comprovação de fraude, dolo ou negligência grave.

Sustenta ainda que a área efetivamente explorada pela atividade de manejo florestal corresponde exatamente à fração atribuída à Sra. Rosely Quissini no Instrumento Particular de Divisão Amigável celebrado em 2007, o que pode ser comprovado pela análise e sobreposição dos memoriais descritivos anexados à partilha e das coordenadas constantes das autorizações ambientais (AUTEX e Autorização para Desmatamento – AD), emitidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT).

Aponta que a decisão agravada poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao espólio, comprometendo a geração de receita indispensável à quitação de obrigações e à preservação do patrimônio, pois determinou a comunicação à SEMA/MT para que se suspenda o manejo florestal. A suspensão da principal fonte de renda do espólio ocasionaria enorme risco patrimonial. Argumenta que, com a interrupção imediata do manejo florestal, deixam de ingressar os valores necessários à satisfação de obrigações tributárias e demais custos de manutenção do imóvel.

Sustenta ainda que a retirada repentina do agravante gera descontinuidade administrativa e insegurança junto aos órgãos ambientais, podendo levar ao decaimento de licenças ou à perda de prazos cruciais, evidenciando a urgência da concessão do efeito suspensivo para se evitar danos de difícil reparação a todos os herdeiros.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, I, do CPC, para que sejam imediatamente sustados os efeitos da decisão agravada, mantendo-se o agravante no encargo de inventariante e viabilizando a continuidade do manejo florestal. No mérito, requer o provimento do recurso, de modo a reformar a decisão atacada de id. 181540122, restabelecendo em definitivo a inventariança do agravante, reconhecendo-se a total ausência de razões para a sua remoção e a legalidade das atividades de exploração ambiental.

Recolhimento das custas processuais consta em id. 268899297.

Houve análise da liminar recursal, restando o pedido indeferido (id. 270461857).

Em contrarrazões, o agravado suscita preliminarmente: a) a inobservância dos deveres processuais de lealdade e boa-fé, com deliberada supressão de fatos essenciais que fundamentaram a decisão agravada; b) a vedada inovação recursal, com juntada de documento não apresentado na origem; c) ofensa à autoridade da coisa julgada. No mérito, sustenta: a) a legitimidade da remoção do inventariante; b) a indivisibilidade do direito hereditário e a impossibilidade de exploração individualizada; c) que o agravante descumpriu seus deveres legais como inventariante; d) a existência de decisão anterior deste Tribunal no AI 1015224-41.2024.8.11.0000, que já havia classificado o contrato como comodato e não arrendamento. (id. 275387355)

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, essa se manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (id. 276007385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
apresentado por
OSWALDO JOSÉ PEIXOTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
contra decisão que determinou sua remoção do encargo de inventariante, bem como a suspensão do manejo florestal, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop-MT, no bojo da ação de inventário n. 1003256-03.2023.8.11.0015, dos bens deixados por Oswaldo José Peixoto de Oliveira.

A decisão objurgada estabeleceu, conforme segue:

“(...) Ocorre que, não obstante o prejuízo apresentado, o inventariante, em agosto de 2024, utilizou-se de contrato de comodato já declarado judicialmente como inválido e, aparentemente, induziu o órgão ambiental SEMA/MT a erro e, assim, obteve autorização para a exploração florestal de bens pertencentes ao espólio.

Embora o inventariante alegue que, juntamente com sua genitora, possui 66,66% da área explorada, é importante destacar que os 50% pertencentes à sua mãe estão em condomínio com o espólio, e os 16,66% que lhe cabem permanecem indivisíveis enquanto não for realizada a partilha, nos termos do artigo 1.791 do Código Civil. Dessa forma, não é possível individualizar as áreas que podem ou não ser exploradas.

Portanto, em cognição sumária, constata-se que há razões concretas para duvidar da adequada administração pelo ora inventariante, seja porque insiste em atividades notoriamente não rentáveis, seja porque atua de forma incompatível com o princípio da boa-fé processual, ao explorar a área do espólio em benefício próprio, causando prejuízo aos demais herdeiros.

Tais circunstâncias reforçam a necessidade da destituição do inventariante de sua função.

Assim, com fundamento nos elementos dos autos e visando resguardar os direitos dos demais herdeiros,
acolho o pedido de destituição do inventariante
Oswaldo José Peixoto de Oliveira Júnior e determino sua
REMOÇÃO
do
munus
da inventariança.

Nomeio, em substituição, Fábio Henrique Peixoto de Oliveira como inventariante, que deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, prestar o compromisso de inventariante, dando prosseguimento ao feito”. (id. 181540122 dos autos de origem)

A presente análise recursal deve iniciar-se, por imperativo lógico-processual,
pelo exame das questões preliminares suscitadas pelo agravado
, as quais, se acolhidas, poderiam obstar o conhecimento do mérito recursal.

Quanto à alegada
inobservância dos deveres processuais de lealdade e boa-fé
, com deliberada supressão de fatos essenciais que fundamentaram a decisão agravada, é necessário contextualizar que o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil exige que o agravante exponha, nas razões do agravo de instrumento, "o teor da decisão recorrida". No caso em análise, o agravante deixou de transcrever integralmente a decisão impugnada, limitando-se a mencionar apenas a parte dispositiva que determinou sua remoção da função de inventariante.

Este procedimento,
embora configure irregularidade formal
, não impede o conhecimento do recurso, uma vez que o processo tramita eletronicamente e a decisão agravada encontra-se disponível nos autos digitais, sendo facilmente acessível a este relator. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem relativizado tal requisito, quando possível a compreensão da controvérsia.

Assim,
REJEITO a preliminar
, privilegiando o mérito recursal em detrimento de formalismo excessivo, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas.

No que concerne à
preliminar de inovação recursal
, constato, de fato, que o agravante fundamenta parte substancial de sua argumentação em suposto "
Instrumento Particular de Divisão Amigável de Imóveis Rurais com Reconhecimento de Direito de Escritura a Terceiro de Parte Ideal Delimitada
", documento que não consta dos autos originários e, portanto, não foi objeto de cognição pelo juízo a quo.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a apresentação de documentos inéditos em sede recursal, quando não se enquadram nas exceções previstas no art. 435 do Código de Processo Civil, configura indevida inovação recursal, violando o princípio tantum
devolutum quantum appellatum
e o duplo grau de jurisdição.

No entanto, a eventual inadmissibilidade desse documento não conduz necessariamente ao não conhecimento integral do recurso, mas tão somente à desconsideração dos argumentos que nele se fundamentam.

Por isso,
DEIXO de conhecer o recurso com relação aos aspectos suscitados
.

Por fim, compreendo que a alegação de ofensa à autoridade da coisa julgada, confunde-se com o mérito recursal, com ele devendo ser analisada.

·

MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside na legitimidade ou não da decisão que determinou a remoção do agravante do encargo de inventariante e, consequentemente, a suspensão das atividades de manejo florestal em imóvel pertencente ao espólio.

O art. 622 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses taxativas de remoção do inventariante, dentre as quais destacam-se a não prestação, no prazo legal, das primeiras ou das últimas declarações (inciso I), a negligência no andamento do inventário (inciso II), a falta de prestação de contas ou de apresentação do que tenha em seu poder pertencente ao espólio (inciso IV), e a prática de atos de alienação ou oneração de bens do espólio sem autorização judicial (inciso VII).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, apontando, com clareza, a ocorrência de condutas do inventariante que se amoldam às hipóteses legais de remoção, notadamente quando consigna que "
o inventariante, em agosto de 2024, utilizou-se de contrato de comodato já declarado judicialmente como inválido e, aparentemente, induziu o órgão ambiental SEMA/MT a erro e, assim, obteve autorização para a exploração florestal de bens pertencentes ao espólio
."

Este fato, por si só, revela-se de extrema gravidade, pois evidencia o descumprimento consciente de decisão judicial anterior, proferida por esta Colenda Câmara no Agravo de Instrumento no 1015224-41.2024.8.11.0000, cujo acórdão, transitado em julgado em 16/09/2024, declarou inequivocamente que o documento apresentado pelo agravante configura contrato de comodato e não contrato de arrendamento, característica essencial para legitimação da exploração florestal, senão vejamos:

CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA ENTRE
DE CUJUS
E HERDEIRO - AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE – REQUISITO ESSENCIAL – CONTRATO DE COMODATO –
INTUITO PERSONAE
– ÓBITO DO COMODANTE - EXTINÇÃO DO PACTO – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o Estatuto da Terra, o contrato de arrendamento mercantil possui a característica de onerosidade, notadamente quanto às noções de entrega do bem e de garantia do uso pacífico, sob pagamento de aluguel convencionado e da conservação do solo e de seus recursos naturais. No caso dos autos, inexiste previsão de contraprestação a ser suportada pelo arrendatário, motivo pelo qual
o contrato formulado entre as partes deve ser classificado como comodato.
Prevalece o caráter
intuitu personae
, pois a condição e as qualidades do comodatário determinam a formação do contrato. (AI 1015224-41.2024.8.11.0000 – Relator Des. Márcio Vidal – 22/08/2024) (destaquei)

Ao apresentar o mesmo documento perante a SEMA/MT, em data posterior ao trânsito em julgado (setembro de 2024), fazendo-o passar por contrato de arrendamento, o agravante não apenas descumpriu frontalmente decisão judicial transitada em julgado, violando a garantia processual da coisa julgada (art. 502 c/c art. 507, CPC), como também configurou conduta que se enquadra perfeitamente nas hipóteses de remoção previstas no art. 622, II, IV e VII, do CPC.

A conduta do agravante demonstra evidente deslealdade processual, caracterizando violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações jurídicas, inclusive a atuação do inventariante, que exerce verdadeiro múnus público de natureza fiduciária.

Nesse sentido:

“Para formação do seu convencimento, o Juiz deve analisar se a prova produzida foi suficiente para esclarecer as questões alegadas pelas partes, não estando obrigado a acatar a produção daquelas provas pretendidas pelas partes, se as considerar desnecessárias.
Demonstrada a plausibilidade das alegações de que a agravada vinha exercendo a inventariança de forma temerária, com grande possibilidade de dano irreparável ao espólio, em especial pelas atitudes adotadas na condição de representante dele em ações judiciais de interesse dos herdeiros e da meeira, nos termos do art. 622, do CPC, impõe-se a sua remoção da função de inventariante
.” (TJ-MS - AI: 14072762920198120000 MS 1407276-29.2019.8.12 .0000, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 12/02/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2020)

“(...) 5. No caso concreto, apesar da alegação de ausência de contraditório, ficou demonstrado que a agravante teve a oportunidade de se manifestar em incidente anterior, o qual foi julgado improcedente. Após tal decisão, persistiu a negligência, justificando a remoção. Tese de julgamento: "
A remoção de inventariante é medida excepcional, justificada pela desídia no exercício de suas funções, sendo suficiente o contraditório já oportunizado em incidente anterior
." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 618, 622 a 625. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1007114-97.2017 .8.11.0000; TJMT, RAI no 1006557-71.2021 .8.11.0000.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10109962320248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024)

Ademais, ao contrário do que sustenta o agravante, a exploração florestal realizada não se restringe à área supostamente atribuída à Sra. Rosely Quissini. Ainda que assim fosse, a tese não encontraria respaldo jurídico por força do princípio da indivisibilidade do direito hereditário até a efetivação da partilha, expressamente previsto no art. 1.791 do Código Civil, que preconiza: "
A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
."

No caso dos autos, resta evidente que o agravante, ao promover a exploração florestal na área do espólio sem o consentimento dos demais herdeiros e sem autorização judicial, praticou ato de disposição ou oneração de bens que não mais lhe pertencem exclusivamente, violando frontalmente o disposto no art. 622, VII, do CPC.

Tais condutas, analisadas em seu conjunto, demonstram de forma inequívoca a ocorrência de negligência grave e até mesmo dolo na administração do espólio, enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses legais de remoção do inventariante previstas nos incisos II, IV e VII do art. 622 do CPC.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao determinar a remoção do agravante do encargo de inventariante e a suspensão das atividades de manejo florestal até regularização, revela-se absolutamente consentânea com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, que tem firmado entendimento no sentido de que a remoção do inventariante é medida que se impõe quando verificada conduta desidiosa ou temerária na administração do espólio.

À guisa de exemplo, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de remoção de inventariante – Bens do espólio não arrolados nas primeiras declarações – Agravante que reconhece a ocorrência de omissão – Caracterizada a ocultação dolosa – Ausência de justificativa idônea para assim proceder –
Violação ao princípio da boa-fé processual – Conduta desidiosa e temerária que poderá culminar em prejuízos não apenas aos herdeiros, mas também ao Fisco e a terceiros – Remoção do inventariante mantida, na forma do art. 622, VI, do CPC - Agravo não provido.
” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20644481120248260000 Araras, Relator.: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 13/02/2025, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO JUDICIAL - INCIDENTE DE
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - ENCARGOS DO INVENTARIANTE - VIOLAÇÃO - COMPROVAÇÃO - REMOÇÃO - CABIMENTO
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O inventariante desempenha o múnus público de administrar o acervo hereditário e representar o espólio, em juízo e fora dele, até que ocorra a partilha, elencando o Código de Processo Civil diversos encargos do inventariante, dentre eles o dever de prestar contas (arts. 618 c/c 622 do CPC/15) .
2. Nessa estreita via cognitiva, entendo pela manutenção da decisão agravada, posto que a remoção do inventariante, ora agravante, se deu após regular processamento do incidente, oportunidade em que restou demonstrado um conjunto de irregularidades imputadas ao recorrente que fragilizam sua capacidade de administrar os bens do espólio. 3. Por se tratar de mero incidente processual, em que se profere decisão interlocutória, não se mostra cabível a condenação em honorários de sucumbência em sede de incidente de remoção de inventariante, conforme art. 85, § 1o, do CPC/15 e jurisprudência do c. STJ. 3. Dar parcial provimento ao recurso.” (TJ-MG - AI: 10000212402614001 MG, Relator.: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para manter inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025